Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INCORRETOS. EXTINÇÃO DO FEITO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESARQUIVAMENTO. Em que pese a extinção do feito e seu trânsito em julgado, constatado, posteriormente, que os documentos apresentados no cumprimento de sentença se referem a pessoa diversa, a razoabilidade, o bom-senso e a economia processual orientam para o desarquivamento do feito e nova intimação do agravado para apresentar os documentos corretos.